Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido formulado pelo autor para desconsiderar a personalidade jurídica da executada Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda e atingir os bens da empresa Salutem et Fortune Diagnóstico por Imagem e dos sócios Paulo Moraes e José Rosildete. 1.1. Recurso aviado na busca pela: a) concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse determinada a suspensão de bloqueio de contas bancárias e do RENAJUD, pois tal ação poderia lhes causar danos materiais e morais; e b) no mérito, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para os sócios e a empresa Salutem Et Fortune Diagnósticos Por Imagem, bem como a decretação da extinção da execução.
2. A ação de origem versa sobre a execução de cédulas de crédito bancário e cheque. 2.1. A desconsideração da personalidade jurídica, hospedada no art. 50 do CC, deve ser aplicada de forma criteriosa porque contrasta com a separação patrimonial que constitui um dos pilares da atividade empresarial. 2.2. Sobre o tema, a doutrina de Rubens Requião leciona que: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos.” (in: Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p.14). 2.3. Por outro lado a sucessão de empresas ocorre quando há transferência do estabelecimento empresarial, entendido como o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados para a exploração da mesma atividade econômica. 2.4. A sucessão empresarial é instituto disciplinado pelo art. 1.146 do Código Civil. 2.5. Nesse sentido, para o reconhecimento da sucessão empresarial, é indispensável, ainda, que haja o trespasse, previsto no art. 1.143 do Código Civil. 2.6. A responsabilização de terceiro sucessor, na hipótese denominada sucessão irregular de empresas, exige a verificação de requisitos, como mesmo endereço, objeto social, nome fantasia, atividade econômica explorada e quadro societário.
3. Na origem foi possível verificar que a empresa Oncocentro realizou a 4a alteração contratual, incluindo o Sr. Paulo Moares como sócio. Para que tal situação se concretizasse a sócia Unipar Participações retirou-se da sociedade e cedeu parte de suas cotas ao Sr. Paulo e ao sócio-administrador José Rosildete. A partir dessa nova configuração a sociedade teve seu nome transformado para “Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda.” e aderiu ao nome fantasia de “Salute Et Fortune Diagnóstico por Imagem”. 3.1. A partir de uma leitura dos parágrafos primeiro e segundo da 4a alteração contratual (ID 24411109) nota-se que as partes detinham conhecimento acerca do contingente da empresa e que a parte cedente (Unipar) responsabilizava-se por responder tanto pelas contingências como pelas obrigações anteriores ao contrato firmado em 18/04/16. 3.2. Também deve-se destacar que no contrato de alienação consta da cláusula quinta que a Unipar é responsável civil e penalmente pelos danos que venham a ser causados a terceiros. 3.3. Assim, é de responsabilidade patrimonial da sócia cedente (Unipar) e do Sr. José Rosilete as dívidas contraídas pela executada. 3.4. Ademais, as empresas “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” (devidamente constituída em 30/4/2016) e a sociedade executada possuem: a) sócios idênticos; b) mesmo objeto (apoiado no atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento e urgências); c) mesmo endereço. 3.5. Cabe ressaltar que no mencionado endereço é que foi cumprida a citação da executada com a finalidade de pagamento da dívida questionada da “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” para apresentar resposta ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3.6. Dessa maneira, é possível constatar a responsabilidade pelo trespasse (art. 1.146 do CC) e o abuso da personalidade jurídica (confusão patrimonial) entre a executada e a “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” e respectivos sócios.
4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado.